Tribunal: TJDFT
Processo: 0718076-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718076-98.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: ISIS FLOR ELOI SPAGNOLO REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO FELIPE DE OLIVEIRA SPAGNOLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523, §1o DO CPC - MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM AS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. 2. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada. 3. O agravante busca, em recurso não cabível para tanto, rever a aplicação de multa que já foi estabelecida e confirmada por acórdão que julgou apelação no processo originário e que muito bem fundamentou que a multa aplicada cumpre sua função e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista ser incontroverso que o agravante descumpriu, a tutela de urgência determinada originariamente, sem qualquer justificativa aceitável. 4. A decisão impugnada não aplicou a incidência de juros de mora e 10% de honorários de sucumbência sobre o valor das astreintes, mas sim, diante do não cumprimento voluntário da quantia da condenação conforme previsto no art. 523 do CPC, acresceu ao débito multa de 10% e honorários, também de 10%, com base no §1o do citado artigo. Nesse sentido, há precedentes deste E. TJDFT de que é possível a cumulação da multa e dos honorários advocatícios a que se refere o CPC 523, §1o, com as astreintes. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos artigos 394, 395 e 884, todos do Código Civil, 80, inciso VII, 497, 536, e 537, §1o, estes do Código de Processo Civil, sustentando excesso no valor das astreintes, além da ilegalidade da incidência de juros de mora e correção monetária sobre elas. Afirma, ademais, que a manutenção das astreintes, no caso, implica enriquecimento ilícito da contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (id 25729354, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 394, 395 e 884, todos do Código Civil, 80, inciso VII, 497, 536, e 537, §1o, estes do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação das teses recursais, seja quanto ao apontado excesso no valor das astreintes, seja quanto ao suposto enriquecimento ilícito da parte recorrida, demanda o reexame de matéria de natureza fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à tese referente à incidência de juros de mora e correção monetária sobre as astreintes, o recurso não ataca fundamento central do acórdão recorrido, in verbis: “A decisão impugnada não aplicou a incidência de juros de mora e 10% de honorários de sucumbência sobre o valor das astreintes, mas sim, diante do não cumprimento voluntário da quantia da condenação conforme previsto no art. 523 do CPC, acresceu ao débito multa de 10% e honorários, também de 10%, com base no §1o do citado artigo.” (vide item 4 da ementa supra). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012